Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0738887-69.2025.8.07.0000 Impetrante : ROSIVAL NETO GONZAGA Impetrados : SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSIVAL NETO GONZAGA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – doença renal crônica, e que necessita, com urgência, da designação de hemodiálise de forma fixa por três vezes semanais. Cuida-se de pedido incidental formulado pelo impetrante Rosival Neto Gonzaga, no âmbito de mandado de segurança já em curso, em que anteriormente foi deferida liminar para assegurar a realização de sessões de hemodiálise fixa ambulatorial, diante da condição de insuficiência renal crônica em estágio avançado. O Distrito Federal cumpriu a decisão liminar e providenciou a marcação fixa das sessões de hemodiálise para o impetrante. O autor postulou, que fosse determinada também a obrigação do ente distrital de providenciar transporte adequado e regular, a fim de viabilizar o comparecimento do paciente às sessões de hemodiálise, porquanto este se encontra em estado debilitado e não dispõe de meios próprios para deslocamento, e sem condições de utilizar transporte público. O requerimento do impetrante foi deferido para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal providencie, de forma imediata e contínua, transporte adequado ao impetrante Rosival Neto Gonzaga, em todos os dias de realização de suas sessões de hemodiálise, garantindo o deslocamento de sua residência até a unidade de tratamento e o retorno, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O impetrante peticiona nos autos, nesta data, para informar que o Distrito Federal não cumpriu a obrigação de disponibilizar o transporte do paciente para as sessões de hemodiálise. Assim, DETERMINO que seja a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a Procuradoria do Distrito Federal intimadas para que em 48(quarenta e oito) horas providenciem o transporte determinado, sob pena de majoração das astreintes e responsabilização civil pelos danos que eventualmente possam causar a saúde do impetrante considerando que o mesmo não tem condições de comparecer as sessões marcadas sem o auxílio do ente distrital. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, o cumprimento, comunicando a esta Corte. Dê-se ciência ao Distrito Federal, como litisconsorte passivo necessário (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 06 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator